Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-07.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma E-Commerce. Desativação definitiva unilateral de conta/perfil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. CDC. Inaplicabilidade ao caso concreto. Com efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ex vi do que dispõe o art. 2o. do CDC, não se enquadra no conceito de

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma E-Commerce. Desativação definitiva unilateral de conta/perfil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. CDC. Inaplicabilidade ao caso concreto. Com efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ex vi do que dispõe o art. 2o. do CDC, não se enquadra no conceito de destinatário final dos serviços prestados pelas rés. Autora que se utilizava da plataforma para suas atividades profissionais (e-commerce), com o objetivo, notadamente, de auferir lucro. Teoria finalista mitigada afastada por inexistência de vulnerabilidade técnica relevante. Com efeito, ao optar por empreender no ramo do e-commerce, pressupõe-se que as empresas que ali atuam têm não só conhecimento dos trâmites comerciais, com os usuários das plataformas, como também, plena aptidão dos mecanismos digitais e de informática correlatos às atividades desenvolvidas nesse campo. Em outras palavras, o empreendedor que atua no ramo do e-commerce tem o know how ou, em última análise, assume o risco de ter minimamente o conjunto de conhecimentos práticos e especializados necessários a uma pessoa ou organização para atuar nesse meio de comércio digital, posto que isso deflui do exercício de sua própria atividade. Destarte, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes deve ser examinada sob a ótica do Código Civil e, derradeiramente, pela Lei Federal no. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet no País. Mérito. Alegações da autora no sentido de que a suspensão definitiva da conta se deu de inopino, sem prévia justificativa e aviso por parte das suplicadas e, por isso, irregularmente, não se coadunam com os dados coligidos aos autos. Ausência de verossimilhança dos fatos alegados na inicial. Elementos de convicção, demonstram a existência de prévias advertências e notificações levadas a efeito pelas rés em função de infrações a políticas internas praticadas pela autora, decorrentes de veiculação de produtos não permitidos. Conta suspensa definitivamente em razão da reincidência de violações aos termos e condições de uso da plataforma, especialmente pela comercialização de produtos com princípio ativo ("barbatimão"), conduta vedada pelas regras contratuais. Autora que foi suficientemente informada das etapas necessárias para desativação dos anúncios e não logrou demonstrar que assim tenha procedido. Conta da autora, que, em verdade, acabou por ser definitivamente suspensa não em razão de um episódio específico ou de um único anúncio irregular, mas em razão do "acúmulo de infrações nos anúncios que estavam em desacordo com a nossa Política de Produtos Proibidos" (sic). Ademais, cumpria à autora e não às rés, a prova de que os produtos anunciados estavam em conformidade com as normas da ANVISA, ônus do qual não se desincumbiu a suplicante (art. 373, I, do CPC). Seja como for, isso não lhe traria qualquer benefício, já que ao aderir aos termos de uso da plataforma, a autora acabou também por aceitar não divulgar produtos "ao qual sejam atribuídos efeitos terapêuticos e/ou propriedades de prevenção, cura ou alívio de afecções ou doenças" (sic). E nem se alegue abusividade dos critérios estabelecidos pelas rés quanto aos termos de uso da plataforma e respectivas sanções, dentre as quais, as advertências, seguidas de suspensões temporárias e definitivas. Realmente, na medida em que tal prática se dá, evidentemente, na proteção dos consumidores e demais usuários da plataforma em relação aos produtos divulgados e à necessidade de manutenção de uma política e atuação de qualidade no ramo e-commerce. Com efeito, plataformas e-commerce são obrigadas a manter uma política de excelência perante seus usuários justamente porque dúvidas, incertezas ou mesmo irregularidades dos produtos e serviços que oferecem no mercado digital podem, em última análise, reverter-se em seu desfavor, face à responsabilidade solidária e objetiva que decorre da incidência do CDC perante os consumidores finais. Logo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade a esse respeito. Medida de bloqueio e suspensão definitiva da conta que configura exercício regular de direito, art. 188, I, do CC. Ausentes ilícito e nexo causal, indevidos danos materiais, na modalidade lucros cessantes e danos morais. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.